Tribunal: STF
Processo: Inq 2052
Classe: Inq
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-26
Data de publicação: 2008-06-26

Ementa:
DENÚNCIA - RECEBIMENTO. O recebimento da denúncia faz-se
   considerados indícios da autoria e da materialidade criminosa.
        EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO. A inexistência de omissão
   conduz ao desprovimento dos embargos declaratórios. Isso ocorre
   no que embrionária a ação penal, estando-se em fase de simples
   recebimento da denúncia. Não cabe conclusão sobre elementos
   probatórios coligidos. Mostram-se suficientes para tanto indícios
   da autoria e da materialidade do crime.